Tribunal: STF
Processo: ARE 1573358
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc.108):



    ‘’AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. POSTERIOR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DO RE 593.849/MG. OFENSA À LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR. INOCORRÊNCIA. 



    1 A discussão relativa à restituição da diferença de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária, a teor do art. 150, §7º, da CRFB, foi pacificada quando do julgamento do RE 593.849/MG. Posteriormente, foi editada a Lei Estadual 15.056/2017, alterando a redação da Lei Estadual 8.820/89, regulamentando o procedimento de restituição do ICMS. No ano de 2018, foi editado o Decreto Estadual 54.308/2018, alterando o art. 11 do Livro III do RICMS/RS e o art. 25. 



    2 Sob esse prisma, verifica-se que a restituição/complementação referente à diferença entre a base de cálculo presumida e a base de cálculo real foi devidamente regulamentada, amoldando-se à orientação do STF, a afastar as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade postas pela embargante. 



    3 Consoante vem se reconhecendo em repetidos julgamentos no âmbito desta Corte, inobstante a Tese 201 do STF tenha como objeto a restituição de valor no caso de a base de cálculo presumida ser superior à base de cálculo real, a situação inversa - valor presumido menor que o valor real - implica em complementação, em atenção ao princípio da isonomia e equidade, mormente porque a base de cálculo presumida apresenta caráter provisório. 



    4 Editado o Decreto Estadual 54.308/2018, não prosperam as alegações quanto à existência de vícios formais e materiais, ausente hipótese de instituição/ majoração de tributo ou de ofensa à garantia constitucional de limitação do poder de tributar. 



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. 133). 



    No recurso extraordinário (e-doc. 22), a parte recorrente alega violação aos artigos 146, inciso III, a; e 150, incisos I e II, todos da Constituição Federal.



    Em síntese, se insurge quanto à cobrança de complementação do ICMS-ST pelo Estado do Rio Grande do Sul.



    Aduz que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 87/96, os substitutos e os substituídos tributários não dividem a responsabilidade pelo pagamento do ICMS-ST na forma eleita pela Lei Estadual nº 5.056/2017, “muito menos resta aprovado o cálculo do tributo por parte do contribuinte substituído nos moldes do Decreto Estadual nº 54.308/2018”.



    Sustenta que o artigo 8º da Lei Complementar nº 87/96 é cristalino quanto às regras de apuração do ICMS-ST, mas nenhuma delas autoriza a complementação do tributo por quem figure na cadeia comercial como parte substituída.



    Requer, assim, que seja dado



    “(...) PROVIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão recorrido determinando-se que o Tribunal local observe as violações as manifestas violações aos princípios da legalidade, hierarquia das normas, reserva à lei complementar e segurança jurídica, uma vez que estendeu o alcance da jurisprudência desta E. Corte Suprema, e, por consequência, seja determinado o cancelamento integral das Certidões de Dívida Ativa17 executadas nos autos da Execução Fiscal nº 5008120- 71.2022.8.21.0015.” (e-doc. 141, p. 37)



    Decido.   



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal Pleno, no julgamento do Tema nº 201, RE nº 593.849/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/17, fixou a tese de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.



    Restou consignado no aludido precedente que



    “O modo de raciocinar 'tipificante' na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, § 7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado.”



    Ainda que o presente caso trata de hipótese inversa, qual seja, base de cálculo real superior à base presumida, o mesmo raciocínio deve ser aplicado, para fins de equalizar a situação jurídica com a realidade dos fatos.



    No mais, a matéria relativa à formação da base de cálculo do ICMS-ST possui nítida natureza infraconstitucional, de modo que infirmar as razões do acórdão recorrido, no sentido da adequada regulamentação da restituição/complementação referente à diferença entre a base de cálculo presumida e a base de cálculo real pela Lei estadual nº 15.056/2017 e pelo Decreto nº 54.308/2018, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local de regência, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 280 do STF.



    Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes em situação idêntica:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. ICMS-ST. BASE PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DO ICMS. PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 15.056/2017 E DECRETO ESTADUAL Nº 54.308/2018. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.438.398 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 2/10/2023)



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. BASE PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DO ICMS. PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. DECRETO ESTADUAL Nº 54.308/2018. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.396.237 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 9/3/2023)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente